Tribunal: TJES
Processo: 0000585-35.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000585-35.2016.8.08.0053
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EVA PESSOA MOREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0000585-35.2016.8.08.0053

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Eva Pessoa Moreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo nos autos da ação de internação compulsória, em que o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma ao art. 485, VI, do CPC, e condenou o Estado do Espírito Santo a pagar à apelante, a título de honorários de defensor dativo, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (fls. 116/117), o apelante alega que os honorários foram fixados em desconformidade com os valores previstos no Decreto nº 2.821-R/2011, sendo excessivos em relação ao trabalho exercido pelo causídico.

Contrarrazões às fls. 119/120, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que concerne aos honorários do defensor dativo, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que “
o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15
” (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

No mesmo sentido:

“O julgador, ao arbitrar os honorários advocatícios, não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180005052, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

“A tabela de honorários elaborada pela OAB possui caráter meramente informativo quanto ao arbitramento de honorários a defensor dativo nomeado pelo juízo criminal, devendo a verba ser fixada com base no ordenamento processual, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080081888, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

“Assim como a tabela da OAB/ES não tem a capacidade de vincular as decisões judiciais aos valores nelas expostos, o Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, também não delimita a quantia a ser arbitrada pelo Judiciário, o que torna sua utilização opcional ao julgador.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180002121, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a atuação da causídica, que teve início do ano de 2017 e laborou com grande zelo, inclusive, apresentando relevante informação acerca de lide conexa a que ora se aprecia, bem como quanto à desnecessidade de seu prosseguimento, manifestando-se, ainda, após a sentença em razão da interposição de embargos de declaração, entendo como justo e condigno o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado de 1º grau.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso. Majoro a verba honorária fixada na sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. CARÁTER INFORMATIVO DA TABELA DA OAB. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que “
o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15
”.

2. Sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a atuação da causídica, que teve início do ano de 2017 e laborou com grande zelo, inclusive, apresentando relevante informação acerca de lide conexa a que ora se aprecia, bem como quanto à desnecessidade de seu prosseguimento, manifestando-se, ainda, após a sentença em razão da interposição de embargos de declaração, entendo como justo e condigno o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado de 1º grau.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.